Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740920-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA CANTOARA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ESCRITA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO. BOA-FÉ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. CONSECTÁRIOS. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PLANILHA DE CÁLCULOS. 1. Demonstrada a hipossuficiência econômica do réu/apelante, é concedida a ele gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos. 2. Sanada a irregularidade da representação processual da autora/apelante, rejeita-se a alegação de falta de pressuposto processual. 3. Revogada a gratuidade de justiça concedida à autora, na sentença e, tendo sido verificado, em segunda instância, a ausência de recolhimento das custas iniciais, a autora/apelante foi intimada para a regularização das custas, o que foi devidamente atendido, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. 4. À luz do art. 700 do CPC, para o ajuizamento da ação monitória, o credor deve demonstrar, por meio de prova escrita, sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor obrigação de pagar quantia em dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível), a prática ou a abstenção de um facere. Requisitos que se fazem presentes. 5. Em contrato de empréstimo consignado, ainda que se admita eventual erro operacional por parte da autora, quanto à interrupção dos descontos em folha de pagamento do tomador do empréstimo, tal fato, por si só, não é capaz de escusar o devedor do cumprimento das obrigações contraídas, sob pena, inclusive, de caracterização de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. 6. A correção monetária, os juros moratórios e a multa são consectários do inadimplemento perpetrado pelo devedor, e deve se dar a partir da data da última planilha de cálculos apresentada nos autos, ainda que anterior à data do ajuizamento da ação. 7. Recursos conhecidos. Provido o da autora, e parcialmente provido o do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou às seguintes violações: a) artigos 101, §2o, 200, caput, e 223, caput, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, 292, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade absoluta do segundo despacho que ilegalmente concedeu mais de 15 (quinze) dias ao recorrido para recolher as custas processuais iniciais, além dos 5 (cinco) dias concedidos pelo primeiro despacho, proferido na data de 30/07/2021; b) artigos 102, caput, e parágrafo único, e 290 do CPC, uma vez que a turma julgadora julgou o mérito do pedido sem antes exigir que o recorrido recolhesse as custas iniciais, o que não é admissível; c) artigos 489, caput, incisos I, II, e III, e §1, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 3o, caput, 11, caput, 103, caput, 200, caput, 223, caput, §§1 e 2o, todos do CPC e 687 do Código Civil, afirmando que o substabelecimento outorgado à data de 3/11/2021 e juntado pelo recorrido com a petição protocolada na data de 2311/2021 não comprovou a capacidade postulatória do advogado substabelecido, para subscrever eletronicamente a petição inicial da ação monitória na data de sua propositura, uma vez que foi outorgado em data posterior à data da propositura da ação monitória, além de ter sido outorgado com base na procuração datada de 24/8/202 que acabou sendo efetivamente revogada tacitamente pela procuração datada de 8/2/2021, juntada aos autos pela petição protocolada na data de 27/10/2021; e) artigos 396, 400, 421-A, 427, e 476, todos do Código Civil, sob o argumento de que não deu causa à mora, mas sim o recorrido, que deixou de cumprir a sua obrigação contratual de praticar os atos necessários à realização dos descontos das prestações do empréstimo na folha de pagamento, mesmo quando isso era perfeitamente possível de se fazer, e que o recorrente não teria que cumprir a sua obrigação de gerar o boleto bancário quando os referidos descontos eram possíveis de serem feitos em seu contracheque, o que caracterizaria a exceção do contrato não cumprido, principalmente porque o recorrente detinha margem consignável para tanto, razões pelas quais são indevidos os juros de mora, a correção monetária e a multa indicada no documento intitulado “extrato de empréstimo’ que incidiram sobre as prestações vencidas e não pagas, devendo ser calculado o saldo devedor para fins de obrigatória renegociação; f) artigos 400, 427, 474, todos do Código Civil, e 330, §1o, incisos I, II, III, e IV, e 702, §6o, ambos do CPC, pleiteando a atualização do saldo devedor do empréstimo, para fins de obrigatória renegociação, para a data de 1/8/2018, que é a data imediatamente posterior ao vencimento da 4a prestação vencida e não paga, momento a partir do qual o contrato deve ser considerado rescindido; g) artigos 490, 492, 1.013, §§1o e 2, 1.014, todos do CPC, porquanto o recorrido pretende a apreciação e julgamento de questão que não foi suscitada e discutida no processo perante a primeira instância, além de pretender suscitar apreciação de uma questão de fato não proposta no juízo inferior, qual seja, a defasagem do valor cobrado na Ação Monitória proposta em 11/2/2020, considerando que a atualização do débito foi feita na data de 10/09/2020, sem provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILLIANIS FRATONI RODRIGEUS , OAB/SP 128341. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, caput, incisos I, II, e III, e §1, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 101, §2o, 102, caput, e parágrafo único, 200, caput, 223, caput, §§1o e 2o, 290, 292, incisos VII e VIII, todos do CPC, Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a autora/primeira apelante requereu, na petição inicial, a concessão de gratuidade de justiça (ID 27189560), o que foi deferido pela decisão de ID 27189570, dispensando-a, à época, do recolhimento das custas iniciais. Posteriormente, em sentença, com o acolhimento da impugnação do réu/segundo apelante, foi revogado o benefício concedido à autora/primeira apelante. Em consequência, tendo sido verificado, em segunda instância, a ausência de recolhimento das custas iniciais, a autora/apelante foi intimada para a regularização das custas (ID 29807399), o que foi devidamente atendido, conforme IDs 30280846 e 30280847. Assim, não se há de falar em nulidade da sentença, ressaltando-se, ademais, que a falta de recolhimento das custas processuais não teria tal consequência (ID 38566619) (g.n.). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 3o, caput, 11, caput, 103, caput, 200, caput, 223, caput, §§1 e 2o, todos do CPC e 687 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, o substabelecimento de poderes acostado ao ID 30906228 (que se refere ao instrumento de procuração anexado na petição inicial - ID 27189564), constitui ato de inequívoca ratificação pela parte autora/primeira apelante dos atos praticados pelos advogados signatários da petição inicial, cuja irregularidade foi devidamente sanada” (ID 38566619), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à suposta transgressão aos artigos 396, 400, 421-A, 427, 474, 476, todos do Código Civil; 330, §1o, incisos I, II, III, e IV, 490, 492, 702, §6o, 1.013, §§1o e 2, 1.014, todos do CPC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, aduziu: No caso, não há dúvidas do dever do réu, de pagar soma em dinheiro, que culminou na formação do título executivo judicial hábil a amparar o pedido, uma vez que as partes celebraram, em 21/8/2014, contrato de empréstimo no valor expressivo de R$ 246.728,25, com pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 4.045,53 (ID 27189561), inadimplidas desde abril de 2018 (IDs 27189562 e 27189563). Nessa perspectiva, não assiste razão ao réu ao imputar à autora a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações, por supostamente ter deixado de realizar o lançamento dos descontos em sua folha de pagamento. Ora, ainda que se admita eventual erro operacional por parte da autora, de interromper os descontos na folha de pagamento do réu, tal fato, por si só, não é capaz de escusá-lo do cumprimento das obrigações contraídas. À luz do princípio da boa-fé objetiva, o réu deveria ter diligenciado em prol do adimplemento, sob pena, inclusive, de caracterização de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico vigente (art. 884 do Código Civil). Do contrato para concessão de empréstimo firmado entre as partes, está prevista cláusula de rescisão do contrato, em caso do inadimplemento de 3 (três) prestações, consecutivas ou não: “CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 5. O presente contrato será rescindido e o saldo devedor de empréstimo atualizado para fins de quitação ou renegociação do contrato, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, quando o participante-contratante: [...] e) atrasar o pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou não, nos últimos 12 meses anteriores ao último atraso.” (ID 27189568, p. 2) Ademais, consta do “Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos do Postalprev” (ID 27189641), a obrigação do participante-contratante providenciar o pagamento da prestação por meio de boleto bancário, quando não é possível, por qualquer motivo, o adimplemento da prestação, por meio de desconto mensal na folha de pagamento: “O contrato do regulamento da carteira de empréstimo do POSTALPREV sempre estabeleceu ao Embargado – POSTALIS, o poder autorizativo para receber as prestações mensais consignadas na folha de pagamento, isto é, as prestações seriam debitadas no contracheque do Embargante, conforme previsão do art. 12, inciso I, do Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos do Postalprev, in verbis: Art. 12 - O empréstimo será amortizado em prestações mensais e sucessivas a partir do mês seguinte ao de sua liberação, através dos seguintes procedimentos: I - no caso do participante ativo: desconto mensal em folha de pagamento de salários; II - no caso do assistido: desconto mensal em folha de pagamento de benefício do POSTALIS; III - no caso de participante autopatrocinado: através de boleto bancário. §1o - Nos casos em que, por qualquer motivo, não for possível o pagamento da prestação nas formas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo, bem como nos casos em que se verificar insuficiência de margem consignável após a liberação do crédito, o pagamento deverá ser efetuado pelo participante-contratante mediante recolhimento direto ao POSTALIS, por boleto bancário, até o 5o (quinto) dia útil subsequente à data de vencimento da prestação, facultado ao POSTALIS debitar o valor diretamente em conta corrente do participante-contratante. [...]” (ID 27189580, p. 10, grifei) Ora, dado o substancial valor total do empréstimo contratado e das respectivas parcelas, certamente foi notado pelo réu a ausência dos descontos em seu contracheque, referentes ao empréstimo por ele contraído, por vários meses. Assim, a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações constantes do contrato de empréstimo firmado entre as partes deve a ele ser imputada, e não à autora. Neste sentido, é jurisprudência desta e. Corte: ... O inadimplemento da obrigação, parcial ou integral, impõe o vencimento antecipado da dívida (cláusula quinta, alínea “e”- ID 27189568, p. 2), com a incidência dos encargos contratualmente previstos (cláusula terceira do Contrato de Abertura de Crédito, que dispõe: CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS E DA REPACTUAÇÃO 3. Incidem sobre o valor do empréstimo os encargos e custos operacionais previstos no Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos sobre os quais o PARTICIPANTE-CONTRATANTE expressará sua anuência no momento da efetiva solicitação do crédito pelos meios disponíveis. 3.1. Os critérios e a forma de cobrança dos encargos estão estabelecidos no Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos, aprovado pelo Conselho Deliberativo do POSTALIS. 3.2. Os valores dos encargos serão estabelecidos por Resolução da Diretoria Executiva do POSTALIS, respeitada a Política de Investimentos e eventuais normas legais aplicáveis.” (ID 27189568) Por sua vez, previsto no Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos: “Art. 12 - O empréstimo será amortizado em prestações mensais e sucessivas a partir do mês seguinte ao de sua liberação, através dos seguintes procedimentos: I - no caso do participante ativo: desconto mensal em folha de pagamento de salários; II - no caso do assistido: desconto mensal em folha de pagamento de benefício do POSTALIS; III - no caso de participante autopatrocinado: através de boleto bancário. §1o - Nos casos em que, por qualquer motivo, não for possível o pagamento da prestação nas formas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo, bem como nos casos em que se verificar insuficiência de margem consignável após a liberação do crédito, o pagamento deverá ser efetuado pelo participante-contratante mediante recolhimento direto ao POSTALIS, por boleto bancário, até o 5o (quinto) dia útil subsequente à data de vencimento da prestação, facultado ao POSTALIS debitar o valor diretamente em conta corrente do participante-contratante. §2o - Sobre a cobrança através de boleto bancário, bem como o débito em conta corrente, incidirá acréscimo de custas operacionais e taxas bancárias, se houver. §3o - Não sendo efetivado o recolhimento no prazo previsto no parágrafo precedente, o débito sofrerá atualização diária, calculada pró rata die temporis na mesma proporção da taxa vigente de reposição do poder aquisitivo da moeda, a partir do 1o (primeiro) dia imediatamente posterior ao do vencimento da prestação, acrescido de juro moratório de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) pelo regime de juros simples.” (ID 27189641, p. 9) Assim, devidos os juros moratórios, a correção monetária e a multa sobre as prestações vencidas e não pagas, nos exatos termos contratados. Por fim, com razão autora, no que concerne à data inicial da correção monetária e dos juros moratórios, que deve se dar desde a data da última planilha de cálculos juntada aos autos (10/9/2020), e não a partir do ajuizamento. Pela planilha demonstrativa do débito (ID 27189562) e pelo documento de protesto do valor (ID 27189563), valores individualizados de cada prestação inadimplida, desde o dia 30/4/2018 (e não 31/7/2018, como entendeu o réu) até o dia 10/09/2020, já inclusos a atualização monetária, juros e multa. Considerar como termo inicial da incidência dos consectários do inadimplemento a data do ajuizamento da ação significaria prejuízo ao credor, que não teria atualizado o valor a ser justamente recebido, pelo período entre a data da última atualização dos cálculos e o ajuizamento. Note-se que, “estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela.” (Acórdão 1280274, 07039764920178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020). Pontue-se que, nos termos dos mencionados artigos 389 e 397 do Código Civil, o inadimplemento do réu (mora ex re) restou caracterizado desde a falta de pagamento da parcela referente ao mês 04/2018, por força do princípio dies interpellat pro homine; e não quando da rescisão contratual (ocorrida a partir do mês 08/2018, após o inadimplemento de três prestações). Por fim, estatui o art. 422 do Código Civil, que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (ID 38566619). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual acostada aos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023